Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702369-87.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA EMBARGADO: LEONIDIA PINTO DE JESUS, WELLINGTON OLIVEIRA EVANGELISTA EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, ALMIR RANGEL DE SOUZA FROTA - ME, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora